Tribunal: TJMT
Processo: 1001235-65.2022.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001235-65.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Intimação / Notificação, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NEUZA MARIA DOS SANTOS - CPF: 629.519.201-72 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001235-65.2022.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):
Município de Tangará da Serra

Recorrido(s):
Neuza Maria dos Santos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

D
ata do Julgamento:

06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem da pauta:

155

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO TRABALHISTA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE DO GRUPO OPERACIONAL – PREVISÃO EM LEI LOCAL
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme dispõe a Lei Municipal no 2.875/2008, conceituando os dispositivos da Lei Complementar Municipal no 06/1994, as atividades insalubres desempenhadas pelos servidores do Município de Tangará da Serra ensejam o pagamento de um adicional
sobre o vencimento-base, concebido este como o valor de referência inicial do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja vinculado.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município demandado ante sentença que,
julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou o reclamado ao pagamento do adicional de insalubridade sobre o vencimento básico percebido pela servidora, bem como os valores retroativos devidos desde junho/2020.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, sob argumento de que a previsão existente em sua legislação é no sentido de que o adicional em questão será calculado sobre o valor de referência inicial da tabela de vencimento do Grupo Operacional dos servidores do Município, a fim de que todas as carreiras percebam idêntica verba, não sendo atrelada à remuneração do cargo específico de cada beneficiário.

Contrarrazões recursais apresentadas no ID 134924664.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se, na origem, de ação de cobrança na qual a reclamante pugna pela revisão da base de cálculo do adicional de insalubridade percebido em sua remuneração, a fim de que incida sobre seu vencimento-base.

Da acurada análise dos autos, verifica-se que o tema é tratado pela Lei Municipal no 006/94 que estabelece, em seu art. 180,
verbis:

Art. 180 –
Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um
adicional sobre o vencimento do cargo efetivo
observando-se os seguintes percentuais que incidam
sobre os vencimentos-base
:

I – 20% (vinte por cento) para o grau mínimo;

II – 30% (trinta por cento) para o grau médio;

III – 40% (quarenta por cento) para o grau máximo.

O conceito de vencimento base está previsto no art. 2o, VIII, da Lei Municipal no 2.875/2008, que trata do plano de cargos dos servidores públicos de Tangará da Serra:

Art. 2o
[...]

VIII -
Vencimento Base é o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja efetivamente enquadrado;

Com efeito, é possível concluir que a base de cálculo terá como supedâneo o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do Grupo Operacional do Município Recorrente, não sendo possível o pagamento de adicional com base no vencimento do cargo, razão pela qual a pretensão da Recorrida é improcedente.

Nesse sentido a Turma Recursal já se posicionou:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida BENEDITA SOARES postula o pagamento da diferença salarial referente ao adicional de insalubridade utilizando o vencimento efetivo como base de cálculo, bem como o respectivo reflexo em férias, 13o salário.

2. Conforme dispõe o artigo 180 da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2o, VIII da Lei Municipal n. 2.875/2008 do Município de Tangará, para as atividades insalubres o cálculo será efetuado com base no valor da referência do Grupo de Ocupacional ao qual o servidor esteja enquadrado.

3. Nesse sentido, verifico que a sentença de origem adotou como parâmetro o subsídio da parte Recorrida e, não o valor inicial da tabela geral de vencimentos.

4. Dessa forma, a sentença não observou adequadamente as regras contidas no artigo 180 da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2o, VIII da Lei Municipal n. 2.875/2008.

5. Sentença reformada.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U. 10078553020218110055, Relator JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, julg. em 22/11/2022)

RECURSO INOMINADO – BASE DE CÁLCULO PREVISTA NO ARTIGO 97 DA LEI MUNICIPAL 1670/2012 – CÁLCULO DO VALOR DA INSALUBRIDADE EM PERCENTUAL COM BASE NO VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS E NÃO COM BASE NO CARGO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Existindo expressa disposição legal a dizer a base de cálculo, não pode ocorrer a alteração ao interesse do autor, sob pena de despesas indevidas serem impostas ao município. Sentença reformada.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1001053-39.2021.8.11.0015, Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, julg. em 21/02/2022)

Ausente, portanto, ilegalidade na base de cálculo utilizada pelo ente municipal, impõe-se a reforma da sentença proferida neste caso, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023